Tribunal: TJMT
Processo: 1012389-22.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012389-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), NILTON DE MORAIS SOARES - CPF: 568.054.701-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GISELLE TAQUES DA SILVA - CPF: 915.486.751-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUDEMAR ALVES DA SILVA - CPF: 569.693.171-53 (TERCEIRO INTERESSADO), YOKO NISHIMOTO DA SILVA - CPF: 673.175.291-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FLEXCOL INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.658.254/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 1012389-22.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NILTON DE MORAIS SOARES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA 568 DO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
” – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

À vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da
Pas de Nullité Sans Grief
.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta no Cumprimento de sentença de ação Monitória, deve ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº 1012389-22.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NILTON DE MORAIS SOARES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
NILTON DE MORAIS SOARES
,

contra a decisão monocrática que, no
Cumprimento de sentença de ação

Monitória
, proposta por
BANCO DO BRASIL S/A,
negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese, sustenta o agravante a inaplicabilidade da Súmula 568 do STJ e do artigo 932 do CPC/15, defendendo a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação cível, uma vez que este é autorizado apenas nas hipóteses em que o cenário for contrário à Súmula do STF; à acórdão proferido pelo STF ou STJ, em julgamento de recursos repetitivos; ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, o que, segundo entende, não é o caso dos autos.

No mais,
reedita os termos de suas razões de agravo quanto à nulidade da citação por edital efetivada nos autos e requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 53583975, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO Nº 1012389-22.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NILTON DE MORAIS SOARES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno aviado
contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
NILTON DE MORAIS SOARES
,
com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
NILTON DE MORAIS SOARES
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital, que na
ação Monitória em Fase de Cumprimento de sentença
,
feito nº 1030329-76.2017.8.11.0041
, proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade opostos pelo ora agravante (ID nº 46080987).

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que
é nula a citação por edital efetivada nos autos, porquanto além de ser uma medida excepcionalíssima, no caso, não foram esgotados todos os meios para a localização dos requeridos, pelo que pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida com declaração de nulidade de todos os atos a partir da decisão de ID nº 10081116.

A liminar foi indeferida no ID nº 46726965

Não foram apresentadas informações pelo Juízo singular.

As contrarrazões encontram-se no ID nº 49603490, pela ratificação do decisum.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Extrai-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou ação Monitória contra a empresa
FLEXCOL INDÚSTRIA DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS LTDA – ME
e seus representantes:

NILTON DE MORAIS SOARES, GISELLE TAQUES DA SILVA, CLEUDEMAR ALVES DA SILVA e YOKO NISHIMOTO DA SILVA
, visando o recebimento da importância de R$ 194.847,32, originária do Contrato para Desconto de Títulos – Cláusulas Especiais nº 276.411.521, firmado em 21/02/2014.

Verifica-se também que os requeridos não foram encontrados para citação e, por isso, foi deferido o pedido do autor para que as suas citações ocorressem via edital.

Ato contínuo, como ocorreu a publicação do edital e decorreu o prazo sem que os requeridos efetuassem o pagamento da dívida, foi-lhes decretada a revelia, e o feito foi encaminhado à Defensoria Pública – Curador –, que na pessoa da Dra.

Karine Michele Gonçalves, interpôs Embargos Monitórios, consoante ID nº 46088008.

Houve apresentação de impugnação pelo autor/embargado e com os autos instruídos, sobreveio a sentença constante do ID nº 46088010, que acolheu em parte os embargos, para: “[...]
para ser excluída da contratação juros de mora e multa, cominada com comissão de permanência, prevalecendo somente esta como constante do demonstrativo de débito. Constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 194.847,32 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. ” (Sic. ID nº 46088010)

No caso, como a referida sentença transitou em julgado, o autor requereu seu cumprimento pelo valor de R$ 283.441,66, conforme demonstrativo de ID nº 31027072 dos autos originários.

Na sequência, como foi deferido o bloqueio de numerários das contas bancárias dos requeridos – penhora on line – compareceu o Sr.
NILTON DE MORAIS SOARES
(um dos agora executados) e opôs incidente de pré-executividade, sustentando a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios para a localização dos requeridos.

Decidindo o incidente, o Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade.

Dessa decisão, reeditando os ternos do incidente, recorreu o executado
NILTON DE MORAIS SOARES
.

Pois bem.

Como é cediço, a citação editalícia constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie – artigo 256 do CPC/15.

No caso, verifica-se que se encontravam presentes os requisitos para a citação dos requeridos/executados
FLEXCOL INDÚSTRIA DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS LTDA – ME, NILTON DE MORAIS SOARES, GISELLE TAQUES DA SILVA, CLEUDEMAR ALVES DA SILVA e YOKO NISHIMOTO DA SILVA
via edital, uma vez que, da análise dos autos, extrai-se que os Oficiais de Justiça diligenciaram várias vezes no sentido de localizá-los no endereço do contrato, bem como em outros indicados pelo autor, sendo todas infrutíferas, senão vejamos:

“Certifico que dirigi-me até o endereço declinado no mandado, e lá estando, atualmente funciona a Empresa ASSENTAMAIS (3661-0158), e não souberam informar o seu atual endereço. CUIABÁ/MT, 11 de outubro de 2017. ” [...]”. (Sic. ID nº 10268001)

“CERTIFICO que; Dirigi-me ao endereço descrito, casa verde de grades brancas, no dia 31/10/18, as 13h, onde constatei não haver ninguém na residência. Tendo a parte autora depositado apenas uma diligencia, faço a devolução do r. mandado para seus devidos fins. O Referido É Verdade E Dou Fé. /MT, 8 de novembro de 2018 [...]” (Sic. ID nº 16406144)

“Certifico que, após diligências realizadas no endereço informado: RUA NOVA, 11, do bairro JARDIM LEBLON, nesta capital, após as formalidades legais, não foi possível, proceder a CITAÇÃO de GISELLE TAQUES DA SILVA e YOKO NISHIMOTO DA SILVA, tendo em vista, não ter tido êxito em localizar pessoalmente os mesmos; sendo que o imóvel encontra-se totalmente depredado e desocupado; em contato com a vizinha, esta informou que ali, morava o Sr. JOÃO; esta informou desconhecer os requeridos; face ao acima exposto, faço a devolução deste para os devidos fins. ADILSON CEZAR DA SILVA - Oficial de justiça, 08/11/2017 [..]” (Sic. ID nº 10619842).

“Certifico que dirigi ao endereço do mandado e lá estando deixei de Citar a requerida FLEXCOL INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS LTDA- ME, em virtude de no local funcionar na parte de baixo duas lojas de vendas de roupas e do lado ter uma porta que dá acesso a parte de cima que se encontrava fechada, as funcionárias da loja me informaram que na parte de cima as salas estão vazias. Devolvo para os devidos fins. Dou Fé... CUIABÁ/MT, 6 de fevereiro de 2018 [...]. ” (Sic. ID nº 11662844)

“Certifico eu oficial de justiça, Kátia Cilene Silva Santos, que ao final subscreve, que em cumprimento ao r. mandado de citação/Ação Monitória, que no dia 23/11/2018, às 8:40horas, compareci no endereço constante no mandado, e lá estando, após as formalidades de estilo, não procedi a citação de FLEXCOL INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS LTDA-ME, NILTON DE MORAIS SOARES, GISELLE TAQUES DASILVA E CLEUDEMAR ALVES DA SILVA, tendo em vista não encontra-los, neste local fui atendida pelo administrador Sr. Elton, o mesmo informou que neste local funciona a Empresa Porto Seco, que nesse local funcionou a Empresa de Argamassa Ergavale, mas que a mesma fechou faz 03(três) anos, que não conhece a empresa acima, nem as pessoas acima. Não obtendo nenhuma informação sobre a empresa e as pessoas acima.

Não tendo mais tem hábil, devolvo em cartório para os devidos fins.

O referido é verdade de dou fé. Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2018 [...]” (sic. ID nº
16904374)

Portanto, constatado que requeridos se encontravam em local incerto e não sabido, escorreito o deferimento das suas citações por edital, consoante regra do artigo 256 do CPC/15 (art. 231 CPC/73), razão pela qual não há falar em nulidade.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO – CDC AUTOMÁTICO – NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INADIMPLÊNCIA – DEVER DE PAGAR CONFIGURADO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 472 DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação por Oficial de Justiça, bem como da realização de outras diligências extrajudiciais.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios durante o período de inadimplência. ”
(TJMT - Ap 77277/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, publicado no DJE 02/12/2016)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA CITAÇÃO FEITA POR EDITAL – NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – NULIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA DA PARTE REQUERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a citação editalícia quando regularmente precedida de infrutíferas tentativas de citação por Oficial de Justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais (precedentes desta Corte). Hipótese na qual foram feitas duas tentativas frustradas de citação certificadas pelo Meirinho, inclusive uma delas em endereço fornecido pelo próprio réu em exordial de ação previdenciária ajuizada contemporaneamente na mesma comarca, na qual figurava como autor.

Não demonstrado o prejuízo para a defesa da parte, falece o argumento de nulidade da citação editalícia (precedentes do STJ). ”
(TJMT - Ap 183841/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2016, publicado no DJE 24/06/2016)

Ademais, de se destacar que não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RETROCESSO PROCESSUAL EVIDENTE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 283 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o Diploma Processual Civil, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não podem ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Com efeito, os atos que não resultarem PREJUÍZO às partes devem ser aproveitados.Pelo princípio pas de nullité sans grief, reconhecer a NULIDADE de ato processual exige a respectiva comprovação de PREJUÍZO, o que não ficou demonstrado no caso concreto, pois todas as CITAÇÕES, contestações e impugnações contidas nas fls. 185/212 da ação singular foram efetivadas de modo correto e devem ser aproveitadas, sob pena de grave retrocesso na marcha processual. ”
(TJMT – RAI nº 1006290-70.2019.8.11.0000, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 09/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – DIVÓRCIO – DIREITO POTESTATIVO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O divórcio é um direito potestativo e pode ser exercido por somente um dos cônjuges, máxime se as partes estão separadas de fato há anos, não tiveram filhos e não possuem bens para partilhar. As NULIDADES, ainda que absolutas, para serem reconhecidas, devem ser acompanhadas da demonstração do efetivo PREJUÍZO, sem o que, não há como reconhecê-las. ”
(TJMT – RAC. Nº 1003463-02.2018.8.11.0007, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019)

Na hipótese, a despeito do labor combativo dos Doutos patronos do agravante, certo é que não demonstraram em nenhum momento quais foram os prejuízos advindos da citação deste por edital.

Aliás, o que se extrai é justamente o contrário, visto que, como já dito, em razão da revelia dos requeridos, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora – interpôs embargos à ação monitória e estes foram parcialmente acolhidos para exclusão dos juros de mora e a multa, prevalecendo, assim, para o caso de mora, somente a
comissão de permanência.

Portanto, ausente qualquer prejuízo a macular as citações dos requeridos, imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso
.

P.I.C.

Cuiabá, 20 de julho de 2020.
-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

Pois bem.

Da alegada violação à Sumula 568 do STJ, bem como ao artigo 932, V, do CPC/15

Estabelece o artigo 932, incisos IV e V, do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
[...]. ”

Por sua vez, o artigo 1.011, inciso I, do CPC/15

“Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:

I – decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V.”

Comentando os citados dispositivos, nos esclarece
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade
,
in verbis
:

“
Cabimento do recurso e extensão dos poderes do relator
. Na verdade, o dispositivo legal comentado dixit minus quam voluit. O sistema permite ao relator, como juiz preparador do recurso de competência do colegiado, que decida como entender necessário, de acordo com a prova dos autos e o seu livre conhecimento motivado (CPC 371). Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do tramite do recurso no tribunal. O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito, sempre sob controle do colegiado a que pertence, órgão competente para decidir, de modo definitivo, sobre a admissibilidade e mérito do recurso. O relator pode conceder a antecipação dos efeitos a serem obtidos no recurso (“efeito ativo” ou rectius, “tutela provisória recursal”), conceder efeito suspensivo ao recurso, conceder liminar em tutela de urgência, não conhecer do recurso (juízo de admissibilidade), negar provimento a recurso e dar-lhe provimento (juízo de mérito). Qualquer que seja a decisão do relator, porque interlocutória (CPC 203 § 2º), é recorrível por meio do agravo interno do CPC 1021. O cabimento do agravo interno existe para todas e quaisquer decisões do relator, porque essa impugnabilidade decorre do CPC 1021, sendo irrelevante sua previsão ou não no regimento interno dos tribunais, que é a norma administrativa, portanto, infralegal.”

Provimento
. O relator pode dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante do próprio tribunal ou de tribunal, bem como acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos ou de assunção de competência. Esse poder é faculdade conferida ao relator, que pode, entretanto, deixar de dar provimento ao recurso, colocando-o em mesa de julgamento pelo órgão colegiado. O texto normativo autoriza o relator, enquanto juiz preparador do recurso, a julgá-lo pelo mérito, em decisão singular, monocrática, sujeita a gravo interno para o órgão colegiado (CPC 1021. O dispositivo comentado se aplica ao relator de qualquer tribunal e de qualquer recurso. ”

(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor
. 16ª ed. Editora Revista dos Tribunais. 2016. São Paulo. p. 1978 e 1980)

Ainda, quanto à possibilidade de julgamento monocrático do caso, imperioso ressaltar o teor da Súmula nº 568 do eg. STJ, ao dispor que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
” (STJ – Corte Especial – Súmula 568 – j. 16/03/2016, DJe 17/03/2016).

No caso, não procede a alegação da agravante de que a decisão recorrida contraria o entendimento e a orientação do STJ, pois conforme acima mencionado, encontra-se totalmente embasada na jurisprudência deste Tribunal, consoante estabelece o artigo 932, incisos IV e V, do CPC/15.

Ademais, de se destacar que não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RETROCESSO PROCESSUAL EVIDENTE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 283 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o Diploma Processual Civil, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não podem ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Com efeito, os atos que não resultarem PREJUÍZO às partes devem ser aproveitados. Pelo princípio pas de nullité sans grief, reconhecer a NULIDADE de ato processual exige a respectiva comprovação de PREJUÍZO, o que não ficou demonstrado no caso concreto, pois todas as CITAÇÕES, contestações e impugnações contidas nas fls. 185/212 da ação singular foram efetivadas de modo correto e devem ser aproveitadas, sob pena de grave retrocesso na marcha processual. ”

(TJMT – RAI nº 1006290-70.2019.8.11.0000, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 09/07/2019)

Na hipótese, não há sequer alegação de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, apenas simples irresignação recursal sem qualquer crítica pontual devidamente fundamentada.

E mais, ainda que houvesse alegação de prejuízo e, eventualmente se cogitasse em falar na nulidade da decisão monocrática recorrida, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o julgamento pelo colegiado, como ocorre no presente Agravo Interno, é suficiente para sanar qualquer vício do julgado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ”
(STJ – 6ª Turma – AgRg no AREsp 1175175/AM – Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – j. 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2.
A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 –
grifei
).

Por sua vez, o entendimento deste Tribunal não destoa:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – APELO NÃO CONHECIDO – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

2- A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. Agravo interno não conhecido. (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgInt no REsp 1573013/SE - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - julgado em 16/08/2018 - DJe 23/08/2018). ”
(TJMT – AGRAVO REGIMENTAL Nº 0002955-73.2015.8.11.0041, Rl. Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, publicado no DJE 24/04/2019)

Portanto, ausente a alegada violação à Sumula 568 do STJ, bem como ao artigo 932, V, do CPC/15, em virtude do julgamento monocrático do recurso de apelação em discussão, neste tópico não prospera a irresignação da agravante.

Por fim, no que tange ao outro argumento do presente agravo, qual seja, a suposta nulidade da citação ao argumento de que não foram esgotados todos os meios para a localização dos requeridos, se destacar que
a parte agravante se limitou a reiterar os fundamentos das razões do instrumento, o que é vedado pelo artigo 1.021, § 3º, do CPC/15.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

De se ressaltar que em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020